Tribunal: CARF
Processo: 15504.020037/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.020037/2010-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.629 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
VICENTE PEDROSA DA SILVA JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais
podendo ser debatida na fase recursal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o
lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular,
regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados
nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, dispensa o Fisco
de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada. (Súmula CARF no 26)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. ÔNUS DO PROBATÓRIO DO SUJEITO PASSIVO.
COMPROVAÇÃO INDIVIDUALIZADA.
Diante da presunção legal de omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos de origem não comprovada, caberá ao contribuinte demonstrar,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira.
A comprovação da origem dos créditos lançados em conta de depósito ou
investimento deve ser realizada de forma minimamente individualizada, a fim
de permitir a mensuração e a análise da coincidência de datas e valores entre as
origens e os valores creditados em conta bancária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.020037/2010-31
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.629 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.020037/2010-31

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das matérias preclusas, e no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Mon (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri
Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente o conselheiro Joao Mauricio
Vital, substituído pela conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 283/309) interposto pelo Contribuinte
VICENTE PEDROSA DA SILVA JUNIOR, contra a decisão da 9a Turma da DRJ/BHE (e-fls.
266/276), que julgou improcedente a impugnação contra o auto de infração (e-fls. 2/9), conforme
ementa a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei no 9.430/1.996, no seu art. 42, estabeleceu uma presunção legal de omissão de
rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular
da conta bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
PRESUNÇÃO LEGAL RELATIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO
INDICIÁRIO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO.
A presunção legal relativa inverte o ônus da prova. Neste caso, a autoridade lançadora
fica dispensada de provar que o depósito bancário não comprovado (fato indiciário)
corresponde, efetivamente, ao recebimento de rendimentos - fato jurídico tributário.
Cabe ao Fisco simplesmente provar a ocorrência do fato indiciário e ao contribuinte
provar que o fato presumido não existiu na situação concreta.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EXTENSÃO.
As decisões judiciais, a exceção daquelas proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade de normas legais, e as administrativas não têm caráter de norma
geral, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência senão àquela, objeto da decisão.
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.629 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.020037/2010-31

APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
As provas, informações esclarecimentos e argumentos de defesa devem ser
apresentados na impugnação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de
rendimentos ano-calendário 2007, que apurou uma omissão de rendimentos caracterizada por
valores creditados em contas de depósito ou de investimento, mantidas em instituição financeira,
não tendo o contribuinte comprovado, após ter sido regularmente intimado, por meio de
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme
Termo de Verificação Fiscal de e-fls. 12/19 e demonstrativos de e-fls. 20/22.
Sobre o imposto apurado, no valor de R$ 246.391,07, foram aplicados multa de
75% e juros de mora regulamentares, perfazendo um total de R$ 495.960,58.
O contribuinte foi selecionado para fiscalização, por declarar na sua DIRPF 2008
(fls. 247 a 252) o recebimento de R$18.000,00 como rendimento da Emterpel Empresa de
Terraplanagem Pedrosa Ltda, em contraposição ao elevado valor de R$1.437.981,42, que foi
diagnosticado na sua movimentação financeira.
De acordo com o relatório do acórdão de primeira instância, regularmente
cientificado, o contribuinte apresentou a impugnação de e-fls. 260/264, alegando, em síntese, o
que se segue.
A empresa, Emterpel Empresa de Terraplenagem Pedrosa Ltda, utilizava-se dos
recursos disponibilizados pelo Banco Real na conta corrente/poupança do Autuado,
pessoa física, como por exemplo, o cheque especial para realizar pagamento de
fornecedores da própria empresa, uma vez que os valores resgatados não geravam juros
durante 10 (dez) dias, porém quando se ultrapassava este prazo, os juros eram apurados
e repassados para a sua conta, a fim de não gerar enriquecimento sem causa.
Além do acima narrado, às vezes a sua conta corrente/poupança era utilizada pela
empresa do qual é sócio quando a mesma estava impedida de movimentar sua conta
corrente por falta de emissão de talonários de cheques pelo próprio banco em razão de
restrições ocorridas à época.
Em razão do exposto os valores foram creditados em sua conta para que os mesmos
fossem utilizados para pagamento de fornecedores da empresa, Emterpel Empresa de
Terraplenagem Pedrosa Ltda, conforme amplamente demonstrado através dos
comprovantes e extratos já acostados aos autos (fls. 198/213).
Equivocou-se a Auditora-Fiscal ao afirmar no Demonstrativo de Apuração de Créditos
sem Comprovação de Origem - Depósitos Bancários de Origem não comprovada - Ano
calendário 2007, que as TED enviadas pela Emterpel Empresa de Terraplenagem
Pedrosa Ltda não o identificam como beneficiário, já que por uma simples conferência
entre os extratos bancários, e os comprovantes de depósito (TED) comprova-se o
contrário.
Desconsiderou a fiscalização, indevidamente, os documentos juntados (fls. 244 a 246)
pertinentes à quitação de um consorcio da qual a empresa foi beneficiária no importe de
R$259.018,10, através da conta do sócio administrador da mesma, bem como a
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.629 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.020037/2010-31

aquisição de um automóvel, no valor R$25.750,00. Tudo devidamente comprovado
através dos documentos carreados aos autos.
Informa que é imperioso trazer a baila o artigo 5°, LV da CF/88 onde é assegurado aos
litigantes todos os meios e recursos inerentes à sua defesa. Neste sentido, mister que se
oficie ao Banco Real para apresentar a Receita Federal do Brasil as informações
atinentes às transações anteriormente mencionadas. Cita Decisão do Conselho de
Contribuintes da RFB, em caso semelhante, quanto à realização de diligências
necessárias, quando resta demonstrado que o impugnante não teve acesso às
informações necessárias a lhe garantir a ampla defesa e o contraditório.
Diante do exposto requer seja oficiado o Banco Real, na pessoa do seu gerente,
Geovane José Ferreira, situada à Rua São José, n° 77, São José, Ouro Preto/MG, CEP:
35.400-000, Tel: (31) 8804-4805 ou (31) 3551-1955, para apresentar a microfilmagem
das operações realizadas na conta corrente/poupança n° 57002644, Agência 0222, de
sua titularidade e a desconsideração do Auto de Infração lavrado, mesmo que
parcialmente, bem como as penalidades aplicadas.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/04/2013 (e-fl.280), o
contribuinte interpôs em 08/05/2013 recurso voluntário (e-fls. 283/309), no qual alega em
síntese:
- preliminar de nulidade do auto de infração por ausência de justificativa dos
motivos da autuação fiscal (item III do recurso);
- que inexiste omissão de rendimentos, pois restou demonstrado nos autos que a
conta corrente foi utilizada pela empresa Emterpel Empresa de Terraplenagem Pedrosa Ltda., da
qual o recorrente é sócio;
- que vários valores foram creditados na conta corrente do recorrente para
pagamento de fornecedores da empresa, o que foi comprovado por meio dos documentos
colacionados aos autos;
- que a empresa Emterpel Empresas de Terraplenagem Pedrosa Ltda, à época
estava passando por uma crise e visando minimizar o impacto, utilizava-se dos benefícios da
conta corrente do recorrente;
- que todos os valores indicados pelo Fisco na autuação não se referem a
rendimentos auferidos pelo Recorrente e são relativos à prática de atos inerentes à atividade
comercial da empresa;
- que os efetivos rendimentos auferidos pelo recorrente são aqueles já declarados
nas suas Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física apresentados;
- que o Fisco baseou-se em suposta omissão de receita inexistindo outros
elementos para autorizar a referida presunção;
- que a multa de ofício aplicada é indevida e arbitrária, pois não houve prática de
ato ilícito por parte do recorrente e tem efeito confiscatório (item IV.2 do recurso);
- ilegalidade da utilização da Selic aos créditos tributários (item IV.3 do recurso);
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.629 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.020037/2010-31

- que deve ser aplicado ao caso o princípio in dubio pro contribuinte (item IV.4 do
recurso).
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo, porém conheço dele apenas parcialmente, pois deixo de
conhecer das alegações constantes dos itens III - Preliminar de Nulidade do Auto de Infração,
IV. 2- Da Aplicacão de Multas de Oficio, IV. 3 - Da Impossibilidade de Aplicação da Taxa Selic
e IV. 4 - Da Aplicabilidade do Princípio In Dubio Pro Contribuinte, eis que não foram
questionadas em sede de impugnação, quedando-se preclusas.
Nos termos dos arts. 16 e 17, ambos do Decreto n° 70.235/72, que regula o
processo administrativo fiscal, todos os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a
defesa deverão ser mencionados na impugnação, considerando-se não impugnadas as matérias
não expressamente contestadas.
A impugnação apresentada pelo recorrente estabeleceu os limites da lide
instaurada e assim, também para o conhecimento da matéria pelo julgador de segunda instância.
Os novos argumentos que o recorrente traz apenas em seu recurso voluntário e em relação aos
quais não teve oportunidade de conhecer e de se manifestar a autoridade julgadora de primeira
instância não podem ser conhecidos nesta instância de julgamento em razão da preclusão.
Mérito
O litígio recai sobre o lançamento de omissão de Rendimentos Caracterizada por
Depósitos Bancários com origem não comprovada.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de e-fls. 12/19, o contribuinte,
devidamente intimado, não comprovou a origem de depósitos bancários relativamente a contas
correntes de sua titularidade, o que caracterizou a presunção legal de omissão de receitas.
Transcrevo parte do relatório do acórdão recorrido que traz um breve relato do
procedimento fiscal:
O contribuinte foi selecionado para fiscalização, relativamente ao cumprimento de suas
obrigações legais referentes ao imposto de renda pessoa física (IRPF) do ano-calendário
2007, por declarar na sua DIRPF 2008 (fls. 247 a 252) o recebimento de R$18.000,00
como rendimento da Emterpel Empresa de Terraplanagem Pedrosa Ltda, em
contraposição ao elevado valor de R$1.437.981,42, que foi diagnosticado na sua
movimentação financeira.
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.629 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.020037/2010-31

Tendo em vista a incompatibilidade entre a movimentação financeira informada pela
instituição financeira à Secretaria da Receita Federal do Brasil e os rendimentos
informados na Declaração de Ajuste Anual do exercício 2008 (DIRPF 2008), ano-
calendário 2007, ele foi intimado a apresentar os extratos bancários, em papel e em
meio magnético, relativos à conta do Banco ABN Amro Real S/A - CNPJ
33.066.408/0001-15,
cuja movimentação financeira atingiu o montante de R$1.437.981,42.
Após várias vezes intimado, apenas em 25/05/2010 disponibilizou à ficha financeira (fl.
41) da Emterpel Empresa de Terraplanagem Pedrosa Ltda, discriminando os seus
rendimentos mensais, na qualidade de diretor desta empresa, no ano-calendário 2007;
comprovante anual de rendimentos pagos e de retenção de Imposto de Renda na Fonte
(fl. 42), emitido pela mesma fonte pagadora; cópia autenticada da 17a Alteração
Contratual de “Emterpel Empresa de Terraplanagem Pedrosa Ltda”, CNPJ
25.753.724/0001-37. da qual é o sócio majoritário, possuindo 93% das quotas sociais e
exercendo a administração da empresa.
Foram também apresentados os extratos bancários mensais da conta corrente n°
5700264-4, da agência n° 0222, do Banco Real (fls. 47 a 75).
Analisados os extratos bancários, verificou-se que havia diversos créditos, cujos
históricos eram “resgate poupança corrente”, contudo o contribuinte apresentou apenas
os extratos da conta corrente. Instado a apresentar os extratos da poupança, somente no
início de agosto eles foram apresentados, relativamente ao primeiro semestre do ano
fiscalizado, sem qualquer documentação que comprovasse a origem e a natureza
econômica dos créditos ocorridos nas contas citadas. A autoridade fiscal, então,
esclareceu ao fiscalizado que a simples identificação ou indicação dos remetentes dos
recursos não comprova a natureza econômica dos créditos.
De posse dos extratos bancários, a fiscalização procedeu a sua auditagem, excluindo os
valores estornados e conciliados em contas bancárias de mesma titularidade do
contribuinte, além daqueles cujo valor inferior ou igual a R$1.000,00, cuja
comprovação de sua origem ficou dispensada, em virtude da inexpressividade de seu
somatório frente ao montante total dos créditos efetuados nas contas de depósito.
Os créditos informados no montante de R$40.000,000 (09/02/2007); de R$52.000,00
(23/02/2007); de R$5.000,00 (14/05/2007); de R$50.000,00 (13/06/2007) e de
R$50.000,00 (11/07/2007) (fls. 198/213) foram devidamente identificados pela
fiscalização como sendo provenientes da Emterpel Empresa de Terraplanagem Pedrosa
Ltda, porém a origem financeira não foi identificada e comprovada.
Instado a apresentar cópias das páginas, inclusive as de abertura e de encerramento, dos
livros fiscais da empresa, nos quais estivessem escrituradas as transferências de
numerário e esclarecer a natureza econômica dos créditos acima citados e de todos os
demais depositados pela empresa Emterpel, o notificado, ao invés de cumprir o que lhe
foi exigido, responsabilizou o Banco Real pela sua demora em atender às diversas
intimações, uma vez que esta instituição financeira não tinha ainda lhe disponibilizado
os documentos.
Informou também que duas operações, realizadas em sua conta bancária, referiam-se à
compra de dois automóveis em nome da empresa da Emterpel (fls. 244 a 247).
Após as inúmeras intimações, sem que houvesse a comprovação da origem dos recursos
disponibilizados nas contas Banco Real, agência 0222, conta poupança e conta corrente
no 5700264-4, a autoridade fiscal consolidou em definitivo, a planilha dos créditos
bancários, sujeitos à comprovação, no Anexo Único do Termo de Verificação Fiscal
(fls. 20/21).
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.629 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.020037/2010-31

Ressalta o agente fiscal que o escopo da fiscalização abrangeu os créditos sem
comprovação de origem ocorridos na conta de depósito do contribuinte, os débitos só
poderiam ser analisados caso tivessem vinculação direta com as contrapartidas a crédito,
contudo, estas não foram, em nenhum momento da fiscalização, efetivamente
comprovadas e documentadas pelo contribuinte. Decorridos mais de oito meses desde o
inicio da fiscalização, o autuado solicitou ainda mais 30 dias para cumprimento integral
das intimações, demonstrando uma conduta reiterada de postergar a execução e a
conclusão do procedimento fiscal.
Ressalta que a pessoa jurídica, Emterpel Empresa de Terraplanagem Pedrosa Ltda,
CNPJ 25.753.724/0001-37, adotou como forma de Tributação do Lucro a sistemática do
“Lucro Real” (fl. 233), e apurou, no ano-calendário 2007, um prejuízo liquido de
R$29.312.034,68, sendo que já possuía um saldo anterior de prejuízos acumulados de
R$6.233.756, 03, portanto não houve lucros a serem distribuídos ao sócio (fls. 253/254).
Esclarece que, de acordo com a legislação em vigor, cabia ao contribuinte, durante a
execução do procedimento fiscal, comprovar, por meio de documentação hábil e idônea,
a origem dos valores creditados em suas contas de depósito, mantidas junto ao Banco
Real, que totalizaram, no ano-calendário 2007, o valor de R$904.485,06. Os valores
depositados sem comprovação de origem foram considerados omissões de rendimentos
caracterizados por depósito bancário de origem não comprovada e sujeitos a lançamento
de oficio.
Inicialmente, cabe lembrar que o lançamento decorrente de depósitos bancários de
origem não comprovada encontra suporte no art. 42 da Lei 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Vide Lei no
9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Tal dispositivo institui uma presunção legal relativa, ou seja, basta ao fisco
demonstrar a existência de depósitos bancários de origens não comprovadas para que se
presuma, até prova em contrário, a ocorrência de omissão de rendimentos. Cabe, por sua vez, ao
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.629 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.020037/2010-31

contribuinte demonstrar, através de documentação hábil e idônea, que tal presunção mostra-se
inverídica.
Sobre a matéria este Conselho já emitiu diversas súmulas, destacamos algumas a
saber:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Súmula CARF no 32: A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas
indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros.
Verifica-se do exposto que para caracterizar a omissão de rendimentos, basta ao
Fisco comprovar a existência de depósitos inexplicados na conta bancária. A Súmula Carf no 26
é inconteste ao determinar que a presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários sem origem comprovada.
Com relação ao lançamento, verifica-se que o fato gerador, neste caso, ocorre
quando do momento em que se constata os depósitos, em que o recorrente não comprova,
embora intimado, a origem desses recursos disponibilizados em sua Conta Corrente.
Desta forma, necessário destacar que houve a comprovação da ocorrência do fato
gerador, visto que os extratos das instituições financeiras identificam os valores que circularam
na conta corrente do recorrente, incompatível com os rendimentos recebidos declarados em sua
DAA do mesmo período, cabendo a este comprovar a origem dos depósitos, através de
documentação hábil e idônea.
Entende-se por comprovação de origem, nos termos do disposto no artigo 42 da
Lei 9.430 de 1996, a apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e idônea que possa
identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre de forma
inequívoca a que título os créditos foram efetuados na conta corrente.
Para que os depósitos sejam comprovados, deve-se estabelecer uma relação entre
cada crédito em conta e a origem que se deseja comprovar, com coincidências de data e valor,
não cabendo a comprovação ser feita de forma genérica.
Como já dito, o ônus da prova recai exclusivamente sobre o contribuinte, não
bastando, para tal mister, a simples apresentação de justificativas trazidas no recurso, mas,
também, que estas sejam amparadas por provas hábeis e idôneas, o que de fato não ocorreu no
caso dos autos.
Alega o contribuinte em seu recurso que inexiste omissão de rendimentos, pois a
seu ver restou demonstrado nos autos que sua conta corrente foi utilizada pela empresa Emterpel
Empresa de Terraplenagem Pedrosa Ltda. para pagamento de fornecedores, o que teria sido
comprovado por meio dos documentos apresentados à fiscalização.
Aduz que todos os valores indicados pelo Fisco na autuação não se referem a
rendimentos auferidos pelo Recorrente e são relativos à prática de atos inerentes à atividade
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-008.629 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.020037/2010-31

comercial da empresa e os efetivos rendimentos auferidos pelo recorrente são aqueles já
declarados nas suas Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física
apresentados.
Entretanto, como já devidamente demonstrado pela fiscalização em seu Termo de
Verificação Fiscal (fls. 12/19) os créditos (TED's) citados: de R$40.000,000 (09/02/2007); de
R$52.000,00 (23/02/2007); de R$5.000,00 (14/05/2007); de R$50.000,00 (13/06/2007) e de
R$50.000,00 (11/07/2007), não tiveram a origem e o fato econômico identificados e
comprovados.
1.32 Por oportuno, ressaltamos que o escopo desta fiscalização abrangia os créditos sem
comprovação de origem ocorridos na conta de depósito do contribuinte, os débitos só
poderiam ser analisados caso tivessem vinculação direta com as contrapartidas a crédito,
contudo, estas não foram, em nenhum momento desta fiscalização, efetivamente
comprovadas e documentadas pelo contribuinte. Decorridos mais de oito meses desde o
inicio desta fiscalização, o contribuinte solicitou ainda mais 30 dias para cumprimento
integral de nossas intimações, demonstrando uma conduta reiterada de postergar a
execução e a conclusão deste procedimento fiscal.
1.33 Se os créditos ocorridos nas contas de depósito do contribuinte tinham estreita
relação financeira com a empresa Emterpel, sendo ele o sócio majoritário e
administrador desta, a obtenção dos documentos comprobatórios das operações •
relacionadas a empresa não deveria ser tão morosa ou de difícil acesso, como o
contribuinte demonstra ser.
1.34 Ressaltamos que a pessoa jurídica, Emterpel Empresa de Terraplanagem Pedrosa
Ltda, CNPJ 25.753.724/0001-37, adotou como forma de Tributação do Lucro a
sistemática do "Lucro Real" (fl. 233), e apurou, no ano-calendário 2007, um prejuízo
liquido de R$ 29.312.034,68 (vinte e nove milhões, trezentos e doze mil, trinta e quatro
reais e sessenta e oito centavos), sendo que já possuía um saldo anterior de prejuízos
acumulados de R$ 6.233.756, 03 (seis milhões, duzentos e trinta e três mil, setecentos e
cinqüenta e seis reais e três centavos). Não havia lucros a serem distribuídos ao sócio
(fl. 233 — verso).
1.35 Mais uma vez, o contribuinte deixou de comprovar, apesar de sucessiva e
reiteradamente intimado, a origem dos créditos efetuados em suas contas de depósito,
valendo-se de expedientes protelatórios sem justificativas cabíveis.
1.36 De acordo com a legislação em vigor, cabia ao contribuinte, durante a • execução
deste procedimento fiscal, comprovar, por meio de documentação hábil e idônea, a
origem dos valores creditados em suas contas de depósito, mantidas junto ao Banco
Real, que totalizaram, no ano-calendário 2007, o valor de R$ 904.485,06 (novecentos e
quatro mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e seis centavos). Os valores depositados
sem comprovação de origem são considerados omissões de rendimentos e estão sujeitos
a lançamento de oficio.
O acordão recorrido assim se manifesta quanto às justificativas apresentadas:
Nesse sentido é necessário esclarecer que ao contribuinte foi oferecida a análise do fisco
com relação às informações por ele mesmo prestadas e a possibilidade de manifestar-se
a respeito, comprovando a origem dos depósitos/créditos efetuados em sua conta
corrente.
Argumenta o impugnante que basta uma simples conferência entre os extratos bancários
e os comprovantes de depósito (TED's) de fls. 198/213, para que seja comprovado ser
sua a conta informada naqueles documentos. Ainda que os docs. juntados (fls. 244 a
247), são pertinentes à quitação de um consorcio da qual a empresa foi beneficiária no
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-008.629 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.020037/2010-31

importe de R$259.018,10, através da sua conta, bem como a aquisição de um
automóvel, no valor R$25.750,00.
Entretanto, como já devidamente demonstrado pela fiscalização em seu Termo de
Verificação Fiscal (fls. 12/19) os créditos (TED's) citados: de R$40.000,000
(09/02/2007); de R$52.000,00 (23/02/2007); de R$5.000,00 (14/05/2007); de
R$50.000,00 (13/06/2007) e de R$50.000,00 (11/07/2007), não tiveram a origem e o
fato econômico identificados e comprovados.
Instado a apresentar cópias das páginas, inclusive as de abertura e de encerramento, dos
livros fiscais da empresa, nos quais estivessem escriturados as transferências de
numerário e esclarecer a natureza econômica dos créditos acima citados e de todos os
demais depositados pela empresa Emterpel, o contribuinte, ao invés de cumprir o que
lhe foi exigido, responsabilizou o Banco Real pela sua demora em atender às diversas
intimações, uma vez que esta instituição financeira não lhe tinha ainda disponibilizado
os citados documentos.
Da mesma forma, após inúmeras intimações, sem que houvesse a comprovação da
origem dos recursos disponibilizados nas suas contas do Banco Real, agência 0222,
conta poupança e conta corrente no 5700264-4, inclusive as duas operações realizadas
que se referiam à compra de dois automóveis (fls. 244 a 247), a autoridade fiscal
consolidou em definitivo, a planilha dos créditos bancários, sujeitos à comprovação, no
Anexo Único do Termo de Verificação Fiscal (fls. 20/21).
Portanto, na falta de provas de que os depósitos bancários realizados nas contas do
autuado não se constituíram em rendimentos por ele auferidos, e não tendo sido
demonstrada a sua origem, correto o lançamento que foi feito em acato ao disposto no
artigo 841, incisos IV e VI, do Decreto no 3000, de 26 de março de 1999, que assim
determina:
Art.841.O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo:
(...)
IV- não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do imposto
devido, inclusive na fonte;
(...)
VI- omitir receitas ou rendimentos.
(...)
Importante observar que o contribuinte não trouxe aos autos, nesta fase impugnatória
qualquer documento ou fato novo capaz de modificar o presente lançamento, pela
infração de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem
não comprovada.
Pela análise dos autos, verifica-se que o contribuinte não trouxe aos autos, em
sede de impugnação qualquer documento ou fato novo capaz de modificar o presente
lançamento, pela infração de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada.
Simples alegações desacompanhadas de provas não são suficientes para alterar o
lançamento efetuado. No âmbito do Processo Administrativo Fiscal cabe ao impugnante fazer a
prova do direito ou do fato afirmado na impugnação, o que, não ocorrendo, acarreta a
improcedência da alegação.
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-008.629 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.020037/2010-31

Saliento também, que nenhum documento comprobatório foi trazido aos autos
junto com o recurso aviado. Tampouco argumentos novos foram oferecidos que confrontassem a
decisão recorrida. Portanto, entendo que não restaram comprovados os depósitos, devendo ser
mantidos os valores lançados pela fiscalização.
Conclusão
Ante ao exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
matérias preclusas, e no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital